Tribunal: TJDFT
Processo: 0734843-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734843-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão (ID 129777054 – autos originários) proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703560-29.2022.8.07.0013, ajuizado em seu desfavor por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, acolheu a impugnação apresentada, reconhecendo o excesso de execução, porém deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo agravado em face do Distrito Federal. Ao apresentar impugnação, o Distrito Federal alegou excesso de execução, ante a utilização do índice de correção monetária equivocado, o que foi reconhecido pelo exequente, ensejando o acolhimento da impugnação pelo Juízo de primeiro grau. Contudo, a r. decisão deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que não houve proveito econômico pelo executado. Irresignado, o Distrito Federal interpôs o presente recurso (ID 40326048), alegando que a impugnação apresentada apontou dois equívocos nos cálculos realizados pelo exequente, sendo eles o índice de correção aplicado e a incidência de juros moratórios em desacordo com o parâmetro normativo. Argumenta que o excesso do montante pretendido pelo exequente ficou comprovado nos autos e, mesmo que não seja expressivo, representa proveito econômico obtido pelo ente federativo com a oposição da impugnação, ensejando a reforma da decisão para que sejam fixados honorários advocatícios em favor do Distrito Federal. O agravado apresentou as contrarrazões de ID 40585766, alegando que o recurso manejado pelo distrito federal é intempestivo, uma vez que o ente federativo tomou ciência da decisão de ID 129777054 – autos originários, no dia 01/07/2022, encerrando o prazo para a oposição de embargos de declaração no dia 15/07/2022, considerando a contagem em dobro. Contudo, os embargos foram opostos somente no dia 22/07/2022. Assevera que, considerando a extemporaneidade dos embargos de declaração, o prazo em dobro para a interposição do recurso de agravo de instrumento, em face da referida decisão, se encerraria no dia 29/07/2022, porém, o presente recurso foi interposto apenas no dia 14/10/2022, motivo pelo qual requer o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Assim, observa-se que a parte agravada trouxe, em sede de contrarrazões, matéria não debatida anteriormente pelos sujeitos processuais. Desse modo, a fim de se evitar decisão surpresa, segundo preconiza o art. 10, do CPC[1], intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da alegação de intempestividade do recurso interposto, no prazo de 10 dias, nos termos do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil[2], já considerado o prazo em dobro. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator